Tribunal: TJSP
Processo: 1004553-90.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Embargos à execução. Execução de título executivo extrajudicial fundada em cobrança de taxa associativa de loteamento. Matéria que se insere na competência da Seção de Direito Privado II, em conformidade com o artigo 5o, II.3, da Resolução no 623/2013. Recurso não conhecido, determinada redistribuição.